Tribunal: TCU
Processo: 019.338/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6953/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.338/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armando Marcio Macarie (XXX.628.358-XX); Carlos Alberto Pinheiro Charone (XXX.966.832-XX); Douglas Jacob de Jesus (XXX.200.538-XX); Eduardo Oswaldete Borborema Rodrigues (XXX.948.706-XX); Francisco Germano Rodrigues Maciel (XXX.508.340-XX); Francisco de Souza Lima Filho (XXX.200.053-XX); Jorge Nelson Salgado Vianna (XXX.059.347-XX); Leandro Henrique de Sa Muniz (XXX.985.648-XX); Maria de Fatima Silva Soares (XXX.627.314-XX); Wilson Peroba Ribeiro (XXX.327.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.